Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-22.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001038-22.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUVADALIA DA SILVA - CPF: 420.154.641-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), JUVADALIA DA SILVA - CPF: 420.154.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA –
MEDICAMENTO
NÃO DISPONÍVEL NO SUS

–
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – TEMA No 106 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO
.

1-

No precedente qualificado
do
Tema n° 106 - STJ definiu-se a tese de que a concessão de medicam
e
ntos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
de requisitos cumulativos.

2- Necessária
a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para
o tratamento da moléstia.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto p
elo M
inistério Público do Estado de Mato Grosso
contra
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Rio Branco,

que
,
nos autos da
ação

de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência
n
°

1001038-22.2022.8.11.0052
,
ajuizada p
elo Ministério Público Estadual, nos interesses de
Juvadalia
da Silva
,

julgou
im
procedente o pedido
,

nos seguintes termos:

“(...)

F
o
rçoso
concluir que, apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência.

Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores ao indeferimento da tutela de urgência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário
”
.

Aduz o Agravante que, embora o Juízo que emitiu a sentença apelada afirme que não restou demonstrada a imprescindibilidade de uso dos medicamentos receitados, o médico responsável anotou expressamente que os fármacos não poderiam ser substituídos por semelhantes.

Sustenta que a paciente necessitava do uso do medicamento Rosuvastatina com urgência, de modo que não faz sentido exigir que seu médico cardiologista teste todos os medicamentos similares disponibilizados pelo SUS antes de receitar aquele cuja eficácia já é por ele
conhecid
a.

Dessa forma, pugna pelo
prov
imento
do presente
recurso
,
a
fim de que seja reformada a respeitável sentença recorrida
,
e
,
assim
,
condenar os Apelados à obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos Rosuvastatina 20mg 1x/dia e
Vastarel
MR 35 mg 1x ao dia à
Sra.
Juvadália
da Silva.

Ambos os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, embora intimados (Id. 205220533).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de apelação

(
ID

203987182
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d. 205454196)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial de fornecimento de medicamentos.

Nota-se
dos autos
que
o

único laudo médico acostado
relata que “A Sra.
Juvad
á
lia
da Silva foi submet
ida à cirurgia de revascularização do miocárdio em out/2018, e necessita do uso contínuo dos medicamentos abaixo, que não podem ser substituídos”.

Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O direito à saúde, por ser indissociável do direito à vida e à dignidade humana, tem merecido ampla tutela na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo exemplo paradigmático a decisão proferida em 14.4.2008, por ocasião do julgamento do recurso registrado sob o número STA 223
AgR
/PE, o qual foi relatado originariamente pela Ministra Ellen Gracie.

Por outro lado, é incontestável que não há direitos absolutos. Nesse rumo, para o caso dos autos, verifico que não merece prosperar a pretensão autoral.

De plano, entendo necessário ressaltar que, no precedente qualificado Tema n° 106 do STJ definiu-se a seguinte tese:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (grifo nosso)
.

Nesse sentido segue o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PADRONIZADO NA TABELA DO SUS – TEMA No 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência ao argumento de que o paciente é portador de sequelas de Hanseníase, necessitando fazer uso diário do medicamento PREGABALINA 75MG, 02 comprimidos por dia. 2. Tema no 106 do STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. Se o atestado médico acostado aos autos cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, tem-se que a parte Autora não demonstrou a imprescindibilidade de uso do medicamento pleiteado e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.
4.Recurso conhecido e não provido. 5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18, da Lei no 7.347/1985 (N.U 1001594-59.2023.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) [
g.n
].

Assim, de pronto, constata-se que o laudo médico anexado (Id. 205220503, pág. 12) não cump
re o item I do Tema 106 do STJ
, uma vez que não é fundamentado/circunstanciado,
tampouco
indica a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos
pleitados
;
ou
a ineficácia
d
os fármacos fornecidos pelo SUS
para o tratamento de sua patologia.

Considerando, ainda, que a parte Autora não coligiu aos autos
nova documentação médica que insurgisse na modificação dos fatos e do direito após o indeferimento da tutela de urgência (28/0
2/2023)
, entendo que
a pretensão autoral permaneceu prejudicada ao tempo da prolação da r. sentença.

Diante disso, entendo que
a sentença combatida não merece quaisquer reparos, um
a vez que o magistrado
a quo
aplicou o Tema 7
06
/ST
J
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
NEGO

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024